Tribunal: TJES
Processo: 0019379-85.2006.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019379-85.2006.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PAULO ROBERTO AYRES DOS SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):

DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Paulo Roberto Ayres dos Santos contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais de Cachoeiro de Itapemirim que, em ação de execução fiscal promovida pela municipalidade, declarou a prescrição intercorrente e extinguiu o processo com fundamento no art. 487, II, do Código de Processo Civil, sem a imposição de ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, diante do reconhecimento da prescrição intercorrente na execução fiscal, é devida a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do executado, considerando a resistência do exequente ao reconhecimento da prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça estabelece que, nos casos de prescrição intercorrente em execução fiscal, a imposição de honorários advocatícios deve observar o princípio da causalidade, não cabendo a atribuição dos ônus sucumbenciais ao credor, mesmo em caso de oposição ao reconhecimento da prescrição.

Conforme fixado no Tema 1.229 dos recursos repetitivos, "não cabe fixação de honorários advocatícios quando a exceção de pré-executividade é acolhida para extinguir a execução fiscal em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, prevista no art. 40 da Lei n. 6.830/1980" (REsp n. 2.076.321/SP).

O Superior Tribunal de Justiça também entende que, mesmo havendo resistência do exequente à decretação da prescrição intercorrente, a responsabilidade pelos honorários sucumbenciais não deve ser imputada ao credor, para evitar duplo benefício ao devedor inadimplente (EAREsp n. 1.854.589/PR).

A sentença recorrida foi proferida após a alteração promovida pela Lei nº 14.195/2021, que incluiu o §5º ao art. 921 do CPC, prevendo que, em caso de reconhecimento da prescrição intercorrente, o processo pode ser extinto "sem ônus para as partes".

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Nos casos de prescrição intercorrente em execução fiscal, não cabe fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, à luz do princípio da causalidade, ainda que o exequente tenha resistido ao reconhecimento da prescrição.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 487, II; CPC, art. 921, § 5º (com redação dada pela Lei nº 14.195/2021); Lei n. 6.830/1980, art. 40.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 1.572.455/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 26/5/2021; STJ, REsp nº 2.076.321/SP (Tema 1.229), Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, DJe 15/10/2024; STJ, EAREsp nº 1.854.589/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, DJe 24/11/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0019379-85.2006.8.08.0011

APELANTE: PAULO ROBERTO AYRES DOS SANTOS

APELADO: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
PAULO ROBERTO AYRES DOS SANTOS
em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos da ação de execução ajuizada pela municipalidade, que declarou a prescrição intercorrente e extinguiu o processo na forma do art. 487, II, do CPC, sem ônus para as partes.

Em suas razões (id. 10945585) sustenta o apelante, em síntese, que o apelado tornou litigiosa a questão, tendo se manifestado de forma contrária ao reconhecimento da prescrição intercorrente.

Desse modo, devida a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, preservando-se a autonomia do órgão.

Pois bem.

Discute-se nos presentes autos a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais quando reconhecida a prescrição intercorrente no curso da execução fiscal.

Sem delongas, verifico que a matéria restou pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, nestes casos
, a obrigação de pagamento de honorários advocatícios deve levar em conta tanto a regra geral da sucumbência quanto o princípio da causalidade

Decidiu aquela Corte Superior que o
"
reconhecimento da prescrição intercorrente não infirma a existência das premissas que autorizavam o ajuizamento da execução, relacionadas com a presunção de certeza e liquidez do título executivo e com a inadimplência do devedor, de modo que é inviável atribuir ao credor os ônus sucumbenciais com fundamento no princípio da causalidade, sob pena de indevidamente beneficiar a parte que não cumpriu oportunamente com a sua obrigação
"
(AgInt no AREsp n. 1.572.455/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 26/5/2021).

E, sob o rito dos recursos repetitivos, restou fixada a seguinte tese:

"À luz do princípio da causalidade, não cabe fixação de honorários advocatícios quando a exceção de pré-executividade é acolhida para extinguir a execução fiscal em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, prevista no art. 40 da Lei n. 6.830/1980".
(Tema 1.229. REsp n. 2.076.321/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 9/10/2024, DJe de 15/10/2024).

Desse modo, correto o entendimento adotado pelo juízo
a quo,
sendo certo que “
mesmo na hipótese de resistência do exequente - por meio de impugnação da exceção de pré-executividade ou dos embargos do executado, ou de interposição de recurso contra a decisão que decreta a referida prescrição -, é indevido atribuir-se ao credor, além da frustração na pretensão de resgate dos créditos executados, também os ônus sucumbenciais com fundamento no princípio da sucumbência, sob pena de indevidamente beneficiar-se duplamente a parte devedora, que não cumpriu oportunamente com a sua obrigação, nem cumprirá”.
(EAREsp n. 1.854.589/PR, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 9/11/2023, DJe de 24/11/2023).

Ademais, sendo a sentença proferida

após a alteração promovida pela lei nº 14.195/2021, publicada em 26/08/2021, que alterou o §5º do art. 921 do CPC, indevida a imposição dos ônus às partes, nos seguintes termos:

Art. 921. Suspende-se a execução:

(...)

§ 5º O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo,
sem ônus para as partes
.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso
.

Deixo de aplicar o disposto no art. 85, §11, ante a ausência de fixação na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)